Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809099-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME PEREIRA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0809099-23.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES OLIVEIRA, OAB-GO N.º 71.041.

PACIENTE: GUILHERME PEREIRA MAGALHÃES.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário n.º 0812257-81.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNÇÃO DE LIDERANÇA NA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, denunciado por integrar organização criminosa armada e estruturada, com atuação regional, e identificado como membro de liderança do Comando Vermelho, com a alcunha de “Irmão Rasante”. A defesa alega nulidade da prisão preventiva, ausência de fundamentação concreta, violação a princípios constitucionais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se a decisão judicial apresenta fundamentação concreta, adequada individualização da conduta imputada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão judicial apresenta fundamentação concreta amparada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de organização criminosa, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública.

4.

O paciente foi identificado como ocupante de função de liderança na facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando como “idealizador de missões” e “orientador da cidade de Bannach”, conforme evidenciado por mensagens em aplicativo de comunicação e cruzamento de dados com registros bancários e cadastrais.

5.

A conduta foi devidamente individualizada na denúncia e corroborada por elementos técnicos colhidos na investigação policial, afastando alegação de fundamentação genérica ou ausência de justa causa.

6.

A segregação cautelar se revela adequada e necessária diante da periculosidade concreta devido a função de comando do paciente na estrutura da organização criminosa, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a periculosidade demonstrada de forma concreta, aliada à gravidade no modus operandi, legitima a imposição da prisão preventiva, ainda que existam condições pessoais favoráveis.

8.

A Súmula nº 8 do TJ-PA consolida o entendimento de que as qualidades pessoais não são suficientes para afastar a legalidade da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e a gravidade específica da conduta.

2.

A individualização da conduta do acusado na denúncia e na decisão judicial afasta a alegação de fundamentação genérica.

3.

A função de liderança em organização criminosa autoriza a segregação cautelar como garantia da ordem pública, revelando-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2017, DJe 26/10/2017; STJ, AgRg no HC nº 889019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; TJ-PA, HC nº 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Desª Kedima Lyra, j. 14/02/2023; STJ, RHC nº 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/03/2021, DJe 10/03/2021; STJ, AgRg no HC nº 748997/MG, j. 17/10/2022, DJe 20/10/2022; TJ-MG, HC nº 1.0000.24.279348-7/000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/07/2024; TJPA, Súmula n.º 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME PEREIRA MAGALHÃES
, devidamente qualificado nos autos, com

prisão preventiva decretada em 14/11/2024 e cumprida em 19/03/2025, no Estado de Goiás.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, conforme consta na peça inaugural.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva; violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade; possuir condições pessoais favoráveis e serem cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, aplicando-se se necessário, medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (ID 26718436).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 26840227).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 26855802). Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

Da inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva.

Analisando os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, estão devidamente demonstrados no decreto cautelar, uma vez fundamentado na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao delito de organização criminosa supostamente praticado pelo paciente, em associação com diversos outros denunciados, bem como na necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa.

Confira-se excerto da decisão judicial (ID 26639815):

(...) Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão e compartilhamento de provas – ID 114244394, realizada pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de integrar organização criminosa, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Ressalta as investigações que, a presente investigação se iniciou a partir dos elementos de informação produzidos pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), durante o procedimento investigativo de n° 00617/2021.100033-7, referente ao processo judicial de n. ° 0816427-33.2023.8.14.0401.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 125576696, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 119134691 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de: (...).

15. GUILHERME PEREIRA MAGALHÃES, (...).

Nessa linha, destaca-se que a prisão preventiva está lastreada na garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
empregado na ações delituosas empreendidas pela facção criminosa mencionada da qual o paciente é integrante, e de indícios concretos de que, em liberdade,

tende a reiterar práticas delitivas, o que compromete gravemente a paz social, tendo sido decretada com base no pleito formulado pela autoridade policial,

em ID 119134691, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID 125576696, ambos dos autos em referência, abrangendo, entre outros, o paciente GUILHERME PEREIRA MAGALHÃES.

A peça acusatória, por sua vez, descreve que o paciente, identificado como “Irmão Rasante”, exerce função de relevância dentro da estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como "idealizador de missões", “idealizador de missões de Bannach” e de “orientador da cidade de Bannach”. Transcreve-se excerto da denúncia (ID 138224510):

1 – DOS FATOS

Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2024.100054-4, cujo objetivo era investigar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL), no caso, os denunciados (...), JOSE RAIMUNDO MONTELO DA SILVA, vulgo “IRMÃO CABULOSO”, (...), passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL) com atuação em Belém e adjacências, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

Cuida-se de inquérito policial que possui o objetivo de identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL ou CV), os quais integravam o grupo no aplicativo de mensagem “whatsapp” denominado “IDEALIZADOR DE MISSÃO” (Relatório de Extração nº 004/2023 – Id nº 119134698) (...).

2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE): (...).

2.13 - GUILHERME PEREIRA MAGALHÃES, vulgo “IRMÃO RASANTE” – constam mensagens encaminhadas pelo denunciado, através do numeral +5591993020040, tendo se apresentado no grupo de conversas “IDEALIZADOR DE MISSÕES” como “IRMÃO RASANTE”, com o cargo de “IDEALIZADOR DE MISSÕES DE BANNACH” e de “ORIENTADOR da cidade de BANNACH” (Id nº 136497477 - Pág. 151): (...).

O vínculo entre GUILHERME e o numeral supramencionado restou demonstrado a partir de consulta junto ao Infopen para análise dos dados pessoais do denunciado, com destaque ao seu nome completo, e da constatação de que o referido numeral consiste em “chave-pix” vinculada à conta bancária de titularidade do acusado (Id nº 136497477 - Pág. 152): (...).

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que GUILHERME PEREIRA MAGALHÃES, vulgo “IRMÃO RASANTE”, não somente promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, como também possui posição de comando dentro da estrutura da ORCRIM, qual seja, “IDEALIZADOR DE MISSÕES DE BANNACH” e de “ORIENTADOR da cidade de BANNACH”. Cumpre ressaltar que, após deferimento do pleito de prisão preventiva representado pela autoridade policial (Id nº 131272597) e consequente expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de GUILHERME, cumprido conforme Id nº 135986939. Por fim, compulsando os autos, apura-se que o denunciado não fora interrogado em sede policial. (...).

Em análise à decisão impugnada e à peça acusatória, observa-se que ambas evidenciam a periculosidade concreta do paciente.

Dessa forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação concreta e
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade
. Revelam-se, portanto, inaplicáveis, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes e inadequadas aos fins a que se destinam.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Na decisão impugnada, constata-se que a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação idônea para a decretação da medida extrema, com base nos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

Restou caracterizado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nas provas colhidas na fase investigativa. A necessidade da segregação cautelar foi devidamente justificada com base em dados concretos, especialmente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta e a existência de indícios de habitualidade criminosa.

É entendimento consolidado que a prisão preventiva visa, dentre outros fins, evitar a reiteração delitiva, sendo legítima quando fundada na periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi
e da gravidade concreta da infração penal.

O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, já reconheceu a legitimidade da prisão cautelar fundada na periculosidade do réu. Confira-se: STF, HC n.º 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão e às alegadas condições pessoais favoráveis
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstram a gravidade específica dos fatos imputados, bem como a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A primariedade, os bons antecedentes e a profissão definida, embora relevantes sob determinadas circunstâncias, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a segregação cautelar quando demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Igualmente, consolidada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021; STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Ressalte-se, ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar não se baseou em fundamentos genéricos ou meramente presumidos, mas em razões concretas, em conformidade com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como reconhecido por precedentes recentes
: STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Dessa forma, não subsiste a alegação de ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva,
tampouco é cabível, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Ao revés, os fundamentos constantes da decisão impugnada evidenciam a gravidade do crime, a forma de sua execução e a necessidade concreta da custódia, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

Ante ao todo exposto, conheço da ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025